Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impugnação apresentada pelo DF no ID: 32050640 foi acolhida por este Relator, tendo em vista a decisão de ID: 36522412. Em consequência, reputou-se cabível a retificação dos precatórios já expedidos em favor de VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS, SEBASTIÃO DAS DORES DE DEUS, RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA e YEDA PATRÍCIA RODRIGUES). Na oportunidade e a fim de não mais prolongar a lide, foi determinada a intimação do SINDIRETA nos seguintes termos: "Diante do acolhimento da impugnação e em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, intime-se o SINDIRETA/DF para informar se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 32050641, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores e a retificação da ordem de pagamento sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial". O SINDIRETA, em resposta, CONCORDOU com a memória de cálculo apresentada pelo DF em sua impugnação (ID: 36972856 e 32050641). Pugnou. assim, pela retificação dos requisitórios, segundo - repita-se - os parâmetros de cálculo indicados pelo DF. Outrossim, informou que RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA e YEDA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF apresentou nova impugnação no ID: 38160276. Pois bem. Como visto, a impugnação apresentada pelo DF foi acolhida, bem ainda a respectiva memória de cálculo (ID: 36522412 e 32050641). Por clareza, destaco que as partes não divergem sobre a correção dos cálculos constantes do ID: 32050641. Homologo-os. Por outro lado, reza o art. 48, caput e parágrafo único, da Resolução n. 303/2019 - CNJ: Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Para o Tema 792/STF, restou firmada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Nesse quadro, determino a retificação do precatório expedido em favor de SEBASTIÃO DS DORES DE DEUS, com ofício à COOPRE. Homologo as renúncias manifestadas por RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA e YEDA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Cancelem-se os precatórios expedidos em favor de RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA, VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS e YEDA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS, com ofício à COORPRE. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA e YEDA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de YEDA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 29 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador